Tribunal: TJMT
Processo: 1021632-95.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021632-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 520.728.003-15 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021632-95.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora e leva à perda do objeto da ação de obrigação de fazer que tinha o objetivo de protocolo do requerimento administrativo.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021632-95.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1021632-95.2019.8.11.0041

Embargante
:
Antônio Cesar Alves da Silva

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Antônio Cesar Alves da Silva
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - PERDA DO OBJETO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da parte autora e leva à perda do objeto da ação de obrigação de fazer que tinha o objetivo de protocolo do requerimento administrativo.

Embargos
(Id. 70133970): Defende a presença de interesse de agir para oposição dos declaratórios e requer não seja aplicada a multa relativa a recursos protelatórios. Sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto aos ônus sucumbenciais. Afirma que a seguradora deve arcar com a sucumbência, já que foi quem deu causa à ação de obrigação de fazer, por não ter realizado o protocolo do requerimento administrativo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 71577477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021632-95.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1021632-95.2019.8.11.0041

Embargante
:
Antônio Cesar Alves da Silva

Embargado
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Antônio Cesar Alves da Silva
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo do autor, ora embargante.

O embargante insurge-se com relação à distribuição de ônus sucumbenciais, porquanto afirma que deveriam ser arcados pela seguradora, que teria dado causa ao processo.

No entanto, nota-se que a sentença proferida - que julgou extinta a Ação de Obrigação de Fazer, por reconhecer o interesse processual do autor para ajuizar a Ação de Cobrança pretendida - deixou de fixar ônus de sucumbência, como se lê (Id. 65950638):

“(...) Ante o exposto , nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
(...)”.

Com relação às alegadas omissão e contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve integralmente a sentença recorrida, porque verificada a perda de objeto da presente Ação de Obrigação de Fazer e, por consequência lógica, deixou de alterar a determinação singular de não condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais. Colaciona-se fragmento que tratou do tema:

“(...) No caso, o autor propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT (Proc. n° 1010618 -17.201 9.8.11.0041).

Naqueles autos, deixou de colacionar à petição inicial o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sob o fundamento de que houve recusa no recebimento do protocolo.

Na sequência, o autor propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer, distribuída em dependência à Ação de Cobrança, com o objetivo de obter prestação jurisdicional que determine o recebimento pela seguradora do requerimento administrativo, a fim de comprovar o interesse de agir na ação principal.

Verifica-se que, posteriormente, foi recebida expressamente a petição inicial da Ação de Cobrança, de modo que restou comprovado o interesse de agir da parte autora.

Assim, verifica-se que, de fato, ocorreu a perda do objeto na presente ação. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021